Tribunal: TJBA
Processo: 8004560-23.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004560-23.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEANE ARAUJO DOURADO

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA, PEDRO MURILO BARRETO CUNHA SOUZA

APELADO: NILVANETE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Wiliam Ferreira Evangelista registrado(a) civilmente como WILIAM FERREIRA EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS (ART. 561 DO CPC). NÃO COMPROVADOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8004560-23.2022.8.05.0110, em que é apelante
JEANE ARAUJO DOURADO
e apelada
NILVANETE GOMES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça